Tribunal: TJMT
Processo: 1001973-02.2019.8.11.0009
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001973-02.2019.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), ROSILENE FERRANTE HOINACKI RIBEIRO - CPF: 042.795.041-48 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NINA MONTEIRO GONCALVES - CPF: 003.121.871-73 (APELADO), LINDAURO GONCALVES NETO - CPF: 638.200.056-68 (APELADO), LUCA RIZZATTI MENDES - CPF: 035.502.231-10 (ADVOGADO), MENANGELA VITORIA MONTEIRO GONCALVES GOMES - CPF: 005.177.761-46 (APELADO), LILIANE APARECIDA MONTEIRO GONCALVES - CPF: 651.757.601-06 (APELADO), LARICE MONTEIRO MANIEZZO - CPF: 537.886.801-72 (APELADO), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), FERNANDO VENICIUS MONTEIRO GONCALVES - CPF: 054.971.601-74 (APELADO), LINDAURO GONCALVES NETO - CPF: 638.200.056-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MENANGELA VITORIA MONTEIRO GONCALVES GOMES - CPF: 005.177.761-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LILIANE APARECIDA MONTEIRO GONCALVES - CPF: 651.757.601-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LARICE MONTEIRO MANIEZZO - CPF: 537.886.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO VENICIUS MONTEIRO GONCALVES - CPF: 054.971.601-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. INEXISTÊNCIA DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1.393/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI, do CPC, em razão do falecimento da parte executada antes da citação válida.

2. A execução fiscal foi ajuizada para cobrança de crédito tributário de IPTU. O ente público sustenta a possibilidade de redirecionamento ao espólio ou sucessores, bem como requer, subsidiariamente, a suspensão do processo em razão de tema repetitivo 1393.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou sucessores quando o falecimento do executado ocorre antes da citação válida; e (ii) saber se é cabível a suspensão do processo em razão da afetação do Tema nº 1393 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ admite o redirecionamento da execução fiscal ao espólio apenas quando o falecimento ocorre após a citação válida do executado.

5. A citação válida constitui pressuposto indispensável à formação da relação processual, sendo inviável o redirecionamento quando o processo sequer se aperfeiçoou.

6. O falecimento anterior à citação impede a constituição válida da relação processual executiva, impondo a extinção do feito e o eventual ajuizamento de nova ação contra o espólio ou sucessores.

7. A responsabilidade tributária dos sucessores prevista no art. 131 do CTN possui natureza material e não supre a ausência de relação processual válida.

8. A alteração do sujeito passivo após o ajuizamento da execução é vedada, nos termos da Súmula 392 do STJ.

9. Não há determinação de suspensão nacional dos processos em razão do Tema 1393 do STJ, nos termos do art. 1.037, II, do CPC, devendo prevalecer a jurisprudência dominante até eventual modificação.

10. A sentença está em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada, não havendo justificativa para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É inviável o redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou sucessores quando o falecimento do executado ocorre antes da citação válida. 2. O falecimento do devedor antes da citação impede a formação da relação processual e inviabiliza o prosseguimento da execução. 3. A ausência de determinação de suspensão nacional afasta o sobrestamento do processo por tema repetitivo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, incisos IV e VI, e art. 1.037, II; CTN, art. 131.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.832.608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 19.09.2019; STJ, Súmula 392.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder, na execução fiscal ajuizada em face de
NINA MONTEIRO GONÇALVES
, que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos IV e VI, do CPC, em razão do falecimento da parte executada anteriormente ao ajuizamento da execução.

O apelante sustenta que a ausência de citação válida decorreu exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, não podendo a Fazenda Pública ser prejudicada por tal circunstância.

Ressalta que a execução foi ajuizada tempestivamente, tendo sido adotadas todas as providências cabíveis pelo exequente.

Defende a possibilidade do redirecionamento da execução fiscal ao espólio e aos sucessores, especialmente quando o óbito ocorre após o ajuizamento da ação.

Destaca que a controvérsia encontra-se submetida ao rito dos recursos repetitivos no Superior Tribunal de Justiça, sob o Tema nº 1.393, que discute a possibilidade de prosseguimento da execução fiscal contra espólio ou sucessores quando o falecimento ocorre antes da citação e, por isso, o processo deve ser suspenso até o julgamento definitivo do referido tema repetitivo.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para determinar o prosseguimento da execução fiscal mediante redirecionamento ao espólio e/ou sucessores, ou, alternativamente, pela suspensão do processo.

Ausentes as contrarrazões.

Considera-se desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão do falecimento da parte executada antes de sua citação válida.

A execução fiscal visava à cobrança de crédito tributário referente ao IPTU, representado pela CDA nº 346/2018, no valor de R$ 13.213,75 (Id. 349903386). Conforme a Certidão de Óbito acostada aos autos, a executada faleceu em 2020 (Id. 349903396).

A controvérsia cinge-se à possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao espólio ou aos sucessores quando o falecimento do contribuinte ocorre antes da citação válida.

Passo à análise.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admissível quando o óbito ocorre após a regular citação do executado.

Nesse sentido:

“Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.”
(REsp 1832608/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19/09/2019)

Este Tribunal de Justiça adota o mesmo entendimento:

“Não é possível redirecionar execução fiscal ao espólio do devedor quando o contribuinte faleceu antes do ajuizamento da ação. A alteração do sujeito passivo na certidão de dívida ativa, após o ajuizamento da execução, é vedada pela Súmula n. 392 do STJ.”
(N.U 1008220-85.2017.8.11.0003, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 11/03/2026)

A citação válida constitui pressuposto indispensável à formação da relação processual executiva, sendo por meio dela que se estabelece o contraditório e se oportuniza o exercício do direito de defesa.

Assim, o falecimento anterior a esse ato impede a própria constituição válida do processo executivo, inviabilizando seu redirecionamento.

Embora o artigo 131 do CTN preveja a transmissão da obrigação tributária aos sucessores, tal regra refere-se à responsabilidade material, não implicando, automaticamente, a continuidade de uma relação processual que sequer se aperfeiçoou.

Nessa hipótese, inexistindo relação processual válida, impõe-se o ajuizamento de nova execução em face do espólio ou dos sucessores, observados os requisitos legais pertinentes.

No caso dos autos, restou incontroverso que o falecimento da executada ocorreu antes de sua citação válida (03/08/2020 – Id. 349903396), circunstância que impede o redirecionamento da execução fiscal, nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao pedido subsidiário de suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1393 (REsps 2237254/SC e 2227141/SC) dos recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica, no momento, determinação de sobrestamento nacional que imponha a suspensão obrigatória dos processos em curso, nos termos do artigo 1.037, II, do CPC.

Ademais, a matéria já conta com orientação jurisprudencial consolidada nas Turmas do STJ, a qual deve ser aplicada até eventual modificação pela Primeira Seção no julgamento definitivo do referido tema repetitivo.

Assim, não há justificativa para suspensão do processo, devendo ser mantida a solução adotada na origem.

A sentença recorrida, portanto, encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante, não merecendo reforma.

Ressalvo que, sobrevindo tese vinculante no Tema 1393 do Superior Tribunal de Justiça em sentido diverso do ora adotado, poderá a parte interessada se valer dos instrumentos processuais cabíveis para eventual revisão do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026